Tribunal: TJBA
Processo: 8028556-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028556-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BRAUNER FABRICIO MATOS DE SA Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Brauner Fabrício Matos de Sá contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Itabuna/BA, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por Banco Volkswagen S.A., deferiu liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante alega que, embora inadimplente quanto a algumas parcelas, realizou renegociação com o credor antes da propositura da ação, com pagamento parcial do débito e compromisso de quitação integral em data posterior ao ajuizamento da demanda e ao cumprimento da liminar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a renegociação extrajudicial da dívida descaracteriza a mora e impede a busca e apreensão do bem; (ii) estabelecer se o ajuizamento da ação pelo credor, durante a vigência de tratativas de negociação, configura comportamento contraditório e ofende o princípio da boa-fé objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR O adimplemento parcial da dívida e a formalização de renegociação antes do ajuizamento da ação descaracterizam a mora, requisito essencial para a busca e apreensão nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. A propositura da ação antes da data ajustada para quitação das parcelas e durante tratativas de negociação caracteriza comportamento contraditório do credor, vedado pelo princípio do venire contra factum proprium. A existência de manifestações do credor ou de empresa por ele contratada que induzem o devedor a acreditar na suspensão da cobrança, ainda que tácitas, gera legítima expectativa de preservação do bem, impedindo a adoção de medidas coercitivas sem prévia revogação das negociações. A jurisprudência reconhece que a busca e apreensão promovida durante negociações para pagamento do débito ofende a boa-fé objetiva e configura abuso de direito por parte da instituição financeira. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, é cabível a concessão da tutela recursal para revogar a liminar de busca e apreensão e determinar a restituição do bem. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Agravos interno e de instrumento: Agravo interno prejudicado por perda de objeto; agravo de instrumento conhecido e provido para revogar a decisão agravada e determinar a devolução do veículo ao agravante. Tese de julgamento: A renegociação da dívida anterior ao ajuizamento da ação de busca e apreensão descaracteriza a mora e obsta a medida liminar de apreensão do bem. O ajuizamento de ação durante negociações para pagamento do débito caracteriza comportamento contraditório e ofende o princípio da boa-fé objetiva. A atuação do credor em violação ao venire contra factum proprium torna ilegítima a medida de busca e apreensão promovida sob expectativa legítima de suspensão da cobrança. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8028556-84.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante BRAUNER FABRICIO MATOS DE SA e Agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A., Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e, por consequência, JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, tudo nos termos do voto da Relatora.